Tribunal: TJES
Processo: 0001152-85.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001152-85.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS SERGIO FILADELFO RIBEIRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENAS REDIMENSIONADAS. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Restou comprovado que os apelantes, de fato, utilizaram-se de grave ameaça para subtrair os pertences da vítima.

2.
Agravante de reincidência e atenuante de confissão devidamente compensadas.

3.
Penas redimensionadas.

4.
Mantido o regime inicial fechado
para Luis Sérgio Filadelfo Ribeiro
.

5.
Fixado o regime inicial semiaberto para John Pastore Ribeiro.

6
.

Impossível a fixação do regime aberto, uma vez que, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, as reprimendas ultrapassam 04 (quatro) anos de reclusão.

7
.
N
o que concerne ao pedido de substituição da pena aplicada por reprimenda restritiva de direitos, razão novamente não socorre os Apelantes, revelando-se incabível tal concessão por força de Lei, conforme expressa vedação do art. 44, inciso I, do Código Penal, porquanto a pena final fora aplicada em patamar que impede a substituição.

8
.

E
m relação a pena de multa, foi utilizado um critério bastante justo para sua fixação, eis que fixada em total consonância com a pena corpórea.

9
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001152-85.2022.8.08.0011

APELANTE: LUIS SERGIO FILADELFO RIBEIRO, JOHN PASTORE RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: VIVIANE MENON BAZONI - ES19437-A, KAYNA SILVESTRE DE JESUS AFONSO - ES18660-A
Advogados do(a) APELANTE: VIVIANE MENON BAZONI - ES19437-A, KAYNA SILVESTRE DE JESUS AFONSO - ES18660-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelaç
ão
Criminal interposta por
LUIS SERGIO FILADELFO E JOHN PASTORE RIBEIRO

em face da Sentença de fls.
167
/1
71
proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os Apelantes como incursos no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, do Código Penal. Estabeleceu a pena definitiva de Luis Sérgio Filadelfo Ribeiro em 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime fechado, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal. E ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, sendo que cada dia multa equivalerá a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. Por fim, estabeleceu a pena definitiva de John Pastore Ribeiro em 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 13 (treze) dias de reclusão em regime fechado, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal. E ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, sendo que cada dia multa equivalerá a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Recurso interposto as fls. 193/194 e razões recursais apresentadas as fls. 195/203, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a desclassificação do delito de roubo para o delito de furto, ainda, que seja aplicada a privilegiadora prevista no art. 155, §2º, do CP;
(ii)
o redimensionamento das penas-bases, colocando-a em seu patamar mínimo, com a aplicação de atenuantes e minorantes;
(iii)
a aplicação da pena restritiva de direitos, ou, o cumprimento da pena no regime aberto;
(iv)
o afastamento da condenação da pena de multa, ou sua redução.

Contrarrazões apresentadas as fls. 204/206 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria em ID nº 5559942 opinando pelo parcial provimento do recurso, apenas para que a pena de Luis Sergio Filadelfo seja revista, com a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 07 de abril de 2022, por volta das 09h17min, na localidade de Vargem Grande do Soturno, próximo ao cemitério, no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Luis Sérgio Filadelfo Ribeiro e John Pastore Ribeiro, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) cordão folheado a ouro, 01 (um) celular da marca Samsung – modelo J8, a quantia de R$ 10,00 (dez reais) em espécie e materiais de estudos, objetos pertencentes à vítima Eduardo Queiroz Rosa.

No dia dos fatos, a vítima voltava da escola, ocasião em que foi interceptada pelos Apelantes, que estavam abordo de uma motocicleta Honda CG 150, de cor preta, placa MTP 1862.

No ato, o indivíduo que estava na posição de carona da motocicleta apontou uma arma de fogo em direção à vítima e disse: “passa tudo, mochila, celular e cordão”.

Em prosseguimento, o piloto da motocicleta arrancou o cordão da vítima e o carona subtraiu sua mochila e celular.

Logo depois, os indivíduos foram visualizados por Policiais Militares na localidade de Monte Líbano, sendo que os suspeitos, ao perceberem a aproximação da guarnição, empreenderam fuga. Realizado o acompanhamento, em dado momento, o condutor perdeu o controle da motocicleta, fato que ocasionou a queda dos suspeitos.

O denunciado John Pastore Ribeiro, adentrou em uma área de vegetação, levando consigo um objeto em sua cintura. Dessa forma, os agentes seguiram ao encalço do denunciado, realizando posteriormente a abordagem. Em busca pessoa, foi encontrada com ele uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .22.

Primeiramente, a d. Defesa pugna pela desclassificação do delito de roubo para o delito de furto, ainda, que seja aplicada a privilegiadora prevista no art. 155, §2º, do CP.

Como sabido, para caracterização do tipo penal insculpido no art. 157 do Código Penal, basta o emprego de grave ameaça ou violência contra a pessoa antes, durante, ou após a substração do bem pretendido.

Restou comprovado que os apelantes, de fato, utilizaram-se de grave ameaça para subtrair os pertences da vítima.

A vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, afirmou que durante toda a ação um dos apelantes portava arma de fogo, e ainda um deles arrancou o cordão de ouro de seu pescoço. Vejamos:

“
(...) Que o carona lhe apontou a arma e disse “passa tudo, mochila, celular e cordão”; Que o piloto arrancou o cordão do pescoço do informante enquanto o carona recolhia sua mochila e celular (...) Que o carona durante toda ação portou a arma de fogo, era de menor estatura e na ação o informante acreditou que fosse menor de idade (...)”.
(Depoimento da vítima Eduardo Queiroz Rosa em sede policial as fls. 12)

“
(...) Quem me abordou foi o piloto, dizendo “passa tudo, passa mochila e celular” e arrancou o cordão do meu pescoço; O carona apontava uma arma para mim, mas não falou nada (...)”.
(Depoimento da vítima em juízo, em mídia inclusa as fls. 166, com transcrição as fls. 167)

Registre-se que nos delitos de roubo a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que essa mantém contato visual e verbal com o autor do crime.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE I L E G A L I D A D E . P E N A - B A S E A C I M A D O M Í N I M O L E G A L . CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(...)
2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
( HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado. (...) (AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Ressalto ainda que os apelantes confessaram a prática do crime, e ainda, o apelante John Pastore Ribeiro assumiu a posse da arma.

Dessa forma, mostra-se evidente a grave ameaça perpetrada pelo acusado.

Posto isso, comprovada uma das elementares do crime de roubo, não se defere a desclassificação para furto.

Nesse sentido cito jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO - EMPREGO DE AMEAÇA COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE - USUÁRIO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVAS DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - USO ESPORÁDICO - CAUSA QUE NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1 - Quando a Ação Penal reúne um acervo probatório didaticamente elucidativo, a demonstrar de forma induvidosa a materialidade e autoria delitivas, resta afastado o pleito absolutório. 2 - Demonstrando-se que a ação praticada pelo agente valeu-se de ato impositivo para com a vítima, resultando a ela nítido temor, gerando consequentemente a necessidade de obedecer a ordem de entrega de seus pertences, surge a elementar da "grave ameaça", que compõe o tipo do artigo 157 do Código Penal, não comportando o caso, a desclassificação para o crime de furto. 3 - Nos termos do artigo 45 da Lei 11.343/2006, o agente somente será isento de pena, caso exista prova de ser ele dependente químico e não simplesmente usuário esporádico de drogas." (TJMG, 7a C.Crim., A.C. nº 1.0042.14.002855-8/001, Rel. Des. Sálvio Chaves, j. 02/07/2015, pub. DJe de 10/07/2015)

Assim, inviável a desclassificação, bem como a
aplicação
da privilegiadora prevista no art. 155, §2º, do CP.

Pugna a defesa, ainda, pelo redimensionamento das penas-bases, colocando-as em seu patamar mínimo, com a aplicação de atenuantes e minorantes.

QUANTO A LUIS SÉRGIO FILADELFO RIBEIRO

Em relação ao crime do art. 157 do Código Penal, a reprimenda base foi estabelecida em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, por considerar como desfavorável as circunstâncias relativas à
culpabilidade
, em razão de que assaltou um menor de idade que ia para escolha tomando-lhe os pertences em lugar ermo, logo pela manhã; aos
antecedentes
, por possuir 02 (duas) sentenças condenatórias transitadas em julgado, sendo
que nesta fase foi utilizada a Guia de Execução nº 189483 (crime do art. 157, §2º, inc. II do CP); e às
circunstâncias
, uma vez que o delito foi praticado em concurso de agentes.

Nesse sentido, vejo que na primeira fase, a pena foi exasperada em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias acima do mín
imo legal, em razão de valoração negativa de três circunstâncias e tendo como base a fundamentação acima apresentada.

In casu
, considerando que a diferença mínima e máxima para o crime de roubo é de 06 (seis) anos, a média para desvaloração de cada circunstância deve ser de
09 (nove)
meses, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e reclusão.

Assim, atendendo ao princípio da proporcionalidade, entendo que a sentença deve ser reformada para se fixar a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses.

Na segunda fase da dosimetria, constatada a incidência da atenuante da confissão, incidindo também a agravante de reincidência (Guia de Execução nº 222746), de modo que as compenso.

Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de aumento de pena do art. 157, §2ºA, inciso I (emprego de arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 2/3,
sendo fixada em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses.

Não há causas de diminuição de pena.

Por isso,
fixo a pena definitiva em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses e
ao pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal.

QUANTO A JOHN PASTORE RIBEIRO

Em relação ao crime do art. 157 do Código Penal, a reprimenda base foi estabelecida em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão
e 24 (vinte e quatro) dias-multa
, por considerar como desfavorável as circunstâncias relativas à
culpabilidade
, em razão de que assaltou um menor de idade que ia para escolha tomando-lhe os pertences em lugar ermo, logo pela manhã; aos
antecedentes
, por possuir
01
(
uma
) sentença condenatória
não
transitada em julgado; e às
circunstâncias
, uma vez que o delito foi praticado em concurso de agentes.

Nesse sentido, vejo que na primeira fase a pena foi exasperada em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias acima do mínimo legal, em razão de valoração negativa de
três
circunstâncias e tendo como base a fundamentação acima apresentada.

Entretanto
,
afasto a circunstância relativa aos antecedentes
, uma
vez
que sentença condenatória ainda não transitada em julgado foi usada para negativar tal circunstância.

Nesse sentido:

PENA – FIXAÇÃO – ANTECEDENTES CRIMINAIS – INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO – DESINFLUÊNCIA. Ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais. (STF - RE: 591054 SC, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 17/12/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/02/2015)

In casu
, considerando que a diferença mínima e máxima para o crime de roubo é 06 (seis) anos, a média para desvaloração de cada circunstância deve ser de 09 (nove) meses, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.
Assim, atendendo ao princípio da proporcionalidade, entendo que a sentença deve ser reformada para de fixar a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
sendo fixada em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Presente também a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual atenuo a pena em 07 (sete) meses,
devendo ser fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.

M
erece
destaque
a vedação contida na
Súmula 231 do STJ
, no sentido de que
nenhuma circunstância atenuante poderá reduzir as penas-bases aquém dos mínimos legais,
portanto, impossível atenuar a pena em 1/6
.

P
resente a causa de aumento de pena do art. 157, §2º-A, inc. I (emprego de arma de fogo, razão pela qual aumento a pena em 2/3,
devendo ser fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena.

Por isso,
fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa.

Fixo o regime inicial
semiaberto
, conforme art. 33, §2º, “b” do Código Penal.

Pugna pel
a aplicação da pena restritiva de direitos, ou
pel
o cumprimento da pena no regime aberto.
Por fim,

pel
o afastamento da condenação da pena de multa, ou sua redução.

Impossível a fixação do regime aberto, uma vez que, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, as reprimendas ultrapassam 04 (quatro) anos de reclusão.

A respeito da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, compartilho do mesmo entendimento da d. Procuradoria de Justiça, no sentido de que:
“no que concerne ao pedido de substituição da pena aplicada por reprimenda restritiva de direitos, razão novamente não socorre os Apelantes, revelando-se incabível tal concessão por força de Lei, conforme expressa vedação do art. 44, inciso I, do Código Penal, porquanto a pena final fora aplicada em patamar que impede a substituição, relevando pontuar, por fim, que a almejada substituição também não se mostra adequada para fins de punição de novas práticas criminosas”.

Por fim, em relação a pena de multa, foi utilizado um critério bastante justo para sua fixação, eis que fixada em total consonância com a pena corpórea (foi reduzida em proporcionalidade à pena corpórea).

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para redimensionar as penas dos Apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________